Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO.

1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.

2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por se tratar de uma presunção juris tantum.

3. Na falta de parâmetros objetivos, a jurisprudência deste Tribunal vem adotando os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente a parte com renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.